Tribunal: STF
Processo: ARE 1571334
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Paulo Henrique Sousa de Araujo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



     



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE BANCÁRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. JUÍZO COMPETENTE. LASTRO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO. REAJUSTE DOSIMÉTRICO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 



    1. Apelações interpostas por Paulo Henrique Sousa de Araújo e João Paulo Calixto da Silva contra sentença condenatória que os condenou como incursos no art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 29 do CPB. A pena definitiva do primeiro apelante foi fixada em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, além de 88 (oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo histórico. Quanto ao segundo recorrente, a pena privativa foi calculada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime aberto, além de 73 (setenta e três) dias-multa à mesma razão. 



    2. Acusação: "a empresa ARAÚJO BATALHA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ: 17.874.427/0001-11), de propriedade do acusado Paulo Henrique Sousa de Araújo (CPF: 042.329.233-14), fora beneficiária de oito pagamentos de boletos bancários pagos ilicitamente com contas de clientes da Caixa Econômica Federal, durante os meses de junho de 2016, setembro de 2016 e janeiro de 2017", os quais foram feitos via Internet Banking. 



    3. Acusação (continuação): "JOÃO PAULO CALIXTO DA SILVA confessou que [...] foi procurado por Paulo Henrique para que contratasse uma pessoa para pagar boletos de impostos da sua empresa a partir de transações fraudulentas, oferecendo em troca a quantia equivalente a metade do valor dos referidos boletos, caso fossem aquelas dívidas quitadas". Assim, "conforme os vários boletos encartados nos autos e o levantamento pericial acima referido", houve "um prejuízo de R$ 41.776,04 (quarenta e um mil, setecentos e setenta e seis reais e quatro centavos) aos cofres CEF, em razão das várias contestações, consideradas procedentes, dos correntistas prejudicados". 



    4. Fundamentos da sentença de procedência: i) o Relatório de Análise de Fraudes Bancárias nº 69/2017 indica que os pagamentos em questão foram feitos de forma fraudulenta; ii) João Paulo Calixto da Silva, em interrogatório, confessa a prática e afirma que o corréu tinha conhecimento da prática e foi ele quem o procurou; iii) a versão de Paulo Henrique Sousa de Araújo, quanto à ausência de liame subjetivo, é inverossímil, pois sua empresa foi a beneficiária, o corréu apontou sua participação e a alegação de que tais pagamentos se referiam a uma dívida pessoal de João Paulo Calixto da Silva com ele não ressoa nos autos, pois não justifica o meio heterodoxo de pagamento; e iv) houve plena aderência aos verbos do tipo penal, não se configurando participação de menor importância.



     5. Razões recursais de Paulo Henrique Sousa de Araújo: i) incompetência do Juízo; ii) insuficiência do lastro probatório, sendo a confissão do corréu o único elemento para sua condenação, pois ausente o dolo; iii) reconhecimento de erro de tipo escusável; e iv) fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da confissão como atenuante e da participação de menor importância. 



    6. Razões recursais de João Paulo Calixto da Silva: i) insuficiência do lastro probatório, sendo a confissão elemento inapto a embasar, por si só, a condenação; e ii) pena-base desproporcional, devendo ser fixada no mínimo legal, com reajuste dosimétrico para reconhecer participação de menor importância e reduzir a pena de multa. Preliminar de incompetência 



    7. A controvérsia pertinente à competência é de natureza exclusivamente territorial e decorre do fato de que, segundo alega o apelante, as contas bancárias envolvidas eram de cidades diferentes, o que gerou uma dificuldade de interpretação quanto ao Juízo competente. Defende que deveria ser adotado o foro de domicílio do réu, em caráter supletivo. 



    8. Tal matéria somente foi suscitada no âmbito da audiência de instrução em julgamento, muito embora pudesse ter sido feita desde a resposta à acusação, já que os elementos em questão se encontravam no corpo da denúncia. 



    9. "Em sendo relativa a competência territorial, ante a ausência de irresignação da parte no momento oportuno, ocorre a preclusão consumativa quanto ao tema" (STJ, AgRg no HC 787.683, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 04.03.2024). No mesmo sentido: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 127.173, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 24.04.2023. 



    10. Também não se trata de Juízo aleatório e não foi demonstrado o prejuízo à defesa, pois foi fixado em Juízo com competência no Ceará. Mesmo que o Município em questão não seja o mesmo, uma vez que os réus residem em Nova Russas/CE, para o qual o Juízo da 32ª Vara Federal não é territorialmente competente, houve a prorrogação da competência pela preclusão, impossível de ser afastada sem a demonstração de prejuízo, por ter natureza relativa. 



    11. Preliminar rejeitada. Do lastro probatório 



    12. Diferentemente do alegado por ambas as partes, a condenação dos dois réus não foi lastreada exclusivamente na confissão de João Paulo Calixto da Silva. A própria investigação se iniciou com o Relatório de Análise de Fraudes Bancárias nº 69/2017, que indicou categoricamente Araújo Batalha e Construções EIRELI - ME, pertencente a Paulo Henrique Sousa de Araújo, como a empresa beneficiária dos pagamentos fraudulentos de boletos. Tal relatório foi corroborado por análise pericial da Polícia Federal, sendo o perito ouvido em Juízo e confirmando as informações existentes. 



    13. As testemunhas de defesa ouvidas em Juízo (Thomas Nathércyo de Souza do Nascimento, Antônio Augusto Silva Evangelista e Ramon Moura Lira) disseram unanimemente não ter conhecimento acerca dos fatos em discussão, limitando-se a ressaltar as virtudes pessoais dos réus. 



    14. As alegações feitas em interrogatório por Paulo Henrique Sousa de Araújo são inverossímeis, não sendo crível que os valores pagos por intermédio de tais boletos - por via heterodoxa - se refiram à compra de material de construção no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). No tocante às notas fiscais, alegou que não as possui, o que reforça a inverossimilhança da argumentação, o que está longe de constituir inversão do ônus da prova 



    15. Não fosse o bastante, o montante subtraído foi inicialmente tido como R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em seu depoimento perante a autoridade policial; após, em Juízo, alegou ser superior, o que condiz com a intenção de desejar criar equivalência entre o valor da dívida e o subtraído (R$ 41.776,04 - quarenta e um mil, setecentos e setenta e seis reais e quatro centavos). 



    16. Como destacou a sentença, "também causa estranheza o fato de os boletos terem sido pagos em momentos distintos (junho/2016, setembro/2016 e janeiro/2017), o que demonstra uma permanência do vínculo entre os réus, não tendo a operação se dado de uma única vez". 



    17. Também não é possível reconhecer a participação de menor importância ou o erro de tipo, uma vez que o mesmo lastro probatório evidencia a existência de liame subjetivo entre as partes. Tais circunstâncias demonstram, para além de qualquer dúvida razoável, o dolo de praticar os verbos do tipo, não havendo como minimizar a participação de qualquer deles na empreitada delituosa (art. 29, §1º, CPB). Pelas mesmas razões, evidenciado o intento criminoso, o erro de tipo por parte de Paulo Henrique Sousa de Araújo, nem mesmo o inescusável, é passível de ser reconhecido. Da dosimetria 



    18. Quanto à dosimetria da pena de Paulo Henrique Sousa de Araújo, a pena-base foi exasperada em virtude de a sentença considerar que as circunstâncias foram valoradas negativamente em virtude da premeditação criada no concurso de agentes, inclusive de um terceiro ainda não identificado, para permitir a prática reiterada do delito. Tal elemento é adequado para a exasperação, inclusive por alongado interstício temporal. Precedente, por analogia: STJ, AgRg no HC 697.666, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.02.2022.



     19. No que concerne à fração aplicada, a pena-base foi exasperada de 02 (dois) anos para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Tal aumento corresponde a 1/8 (um oitavo) entre o mínimo (02 anos) e o máximo da pena abstratamente cominada (08 anos).



     20. "O critério amplamente aceito pela jurisprudência, inclusive desta Sexta Turma, é no sentido de que a pena-base, que deve partir do mínimo legal, deve ser exasperada para cada circunstância judicial entendida como negativa, o que foi feito na sentença" (TRF5, ACR nº 08006087420214058205, Rel. Des. Federal Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, j. 12.11.2024), estando a sentença adequada quanto a ele. 



    21. A pretensão de ver reconhecida a atenuante de confissão é inviável, pois em nenhum momento ele alegou ter praticado o crime, ainda que sob o manto de alguma excludente de ilicitude, sequer se configurando como confissão qualificada. Da mesma forma, não é possível afirmar que tal "confissão" tenha sido utilizada no convencimento do magistrado, para permitir a atenuação da pena (Súmula nº 545/STJ). 



    22. O reconhecimento da continuidade delitiva implicou no aumento em 2/3 (dois terços) da pena, na terceira fase, pois foram praticadas sete ou mais infrações, conforme a Súmula nº 659/STJ ("A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações"). 



    23. A pena de multa final (88 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo histórico) guarda proporcionalidade com o aumento implementado e a gravidade da conduta (TRF5, ACR nº 08000764220224058310, Rel. Des. Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, j. 17.12.2024). Além disso, o valor do dia-multa está no mínimo legal. 



    24. A pena-base de João Paulo Calixto da Silva foi exasperada nos exatos termos daquela do corréu, de modo que os mesmos fundamentos a ele se aplicam. No entanto, em 2ª fase, foi atenuada para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à mesma razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo histórico, haja vista a confissão. 



    25. Quanto à majorante, esta se deu nos mesmos moldes da que houve com o corréu, mas gerou pena discretamente inferior pelo reconhecimento da atenuante anterior. Fixada a pena definitiva em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa, não se verifica qualquer desproporcionalidade, pois a discricionariedade regrada do Juízo não redundou em arbitrariedade, considerando o amplo intervalo existente (10 a 360 dias-multa). Precedente: TRF5, ACR nº 08202805820224058100, Rel. Des. Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, j. 19.12.2023. Conclusão 



    26. Não provimento das apelações. Teses de julgamento : (i) em matéria penal, a alegação de incompetência territorial deve ser feita na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, ressalvada a demonstração de manifesto prejuízo à defesa; (ii) a confissão, embora não sustente a condenação isoladamente, a permite quando é corroborada por outros elementos probatórios e informativos; (iii) não é possível reconhecer a participação de menor importância ou o erro de tipo quando está provada a existência de liame subjetivo entre as partes e os demais elementos do concurso de pessoas; e (iv) a pena de multa deve observar a proporcionalidade com a gravidade da conduta perpetrada”(edoc. 188). 



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5°, caput, da Constituição Federal, pois foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao corréu e não ao recorrido (e-doc. 230).



    Ressalta, em síntese, que há igualdade "fático-processual" entre os mesmos, o que impõe, em razão do principio da isonomia que deve nortear o processo penal, o tratamento isonômico entre os corréus. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consta do voto condutor do acordão recorrido, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, o seguinte:



    “A pretensão de ver reconhecida a atenuante de confissão é inviável, pois em nenhum momento ele alegou ter praticado o crime, ainda que sob o manto de alguma excludente de ilicitude, sequer se configurando como confissão qualificada. Da mesma forma, não é possível afirmar que tal "confissão" tenha sido utilizada no convencimento do magistrado, para permitir a atenuação da pena (Súmula nº 545/STJ).”(e-doc. 188, fl.6)



    Por outro lado, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, entendendo inaplicável o art. 65, III, “d” do CP, por ausência de confissão. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente